Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716313-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA, ELIZABETE BARROS DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VIVIANE CARVALHO DE SOUZA e ELIZABETE BARROS DE SOUSA (advogadas da LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos de ação revisional 0707549-21.2018.8.07.0001 (ajuizada por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME em desfavor de JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO; terceiro interessado o CENTRO EMPRESARIAL VARIG). Esta a decisão agravada: “1. Previamente ao cumprimento da ordem emanada da decisão de ID Num. 85086936, confiro à presente decisão força de ofício, para solicitar à MM. Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que informe o valor atualizado do débito em execução nos autos do Processo n. 0108486-42.2002.8.07.0001. Encaminhe-se. 2. Com a resposta, oficie-se, determinando a transferência do valor penhorado, até o limite do montante executado nos autos do processo acima referido, para conta judicial vinculada àquele feito (Processo n. 0108486-42.2002.8.07.0001). 3. Por se tratar de penhora prévia, aquela determinada pela Décima Vara Cível, o levantamento de valores pretendido pelas advogadas que peticionaram em ID Num. 87581146 não é possível, ressalvada a existência de saldo remanescente. 4. Cumpra a Secretaria o disposto em ID Num. 75051826, item 1, no que se refere à baixa da parte ré.” – ID 88185646 dos autos originários. Opostos embargos de declaração (ID 89198675), decisão integrativa nos seguintes termos: “1. As interessadas Viviane Carvalho e Elizabete Barros opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID Num. 88185646, sob alegação de omissão. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se a resposta do ofício de ID Num. 88185646.” – ID 89246630 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25850510), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA e ELIZABETE BARROS DE SOUSA (advogadas da LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME) alegam serem credoras de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença no processo 0739739-71.2017.8.07.0001 (diverso dos autos originários) e que tal crédito “é alimentar preferencial em relação aos interesses do CEVARIG (credor ordinário que tem seu pleito em trâmite perante a 10a Vara Cível)” (ID 25850510, p. 7). Aduzem que “os valores depositados devem ser utilizados para pagar os acessórios da condenação, razão pela qual era cabível o pedido de Expedição de Alvará de Levantamento da quantia correspondente aos honorários e de revogação da determinação de transferência do depósito feito nos autos” (ID 25850510, p. 8). Afirmam que “descabe a discussão de ser devido ou não o pagamento dos honorários às agravantes, em respeito à coisa julgada e ao direito autônomo do advogado que atuou na causa, porquanto convencionados por fixação em sentença, sendo assegurado o recebimento da verba de sucumbência” (ID 25850510, p. 9). Sustentam que deve ser “suspensa qualquer determinação de transferência do valor que está depositado em conta judicial nos autos de origem para a 10a Vara Cível de Brasília, até que seja apreciado o presente recurso de agravo, sob pena de que, quando do julgamento deste recurso, haja a irreversibilidade do provimento jurisdicional, porquanto o valor já teria sido revertido em favor do CEVARIG” (ID 25850510, p. 11). Requerem ao final: “( a) o recebimento do presente agravo na forma de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil; b) seja deferido o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para que seja suspensa a transferência do valor que encontra-se depositado os autos de origem em favor do processo no 0108486-42.2002.9.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília, até o julgamento do presente recurso de agravo; c) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada de urgência, sendo reformadas as decisões agravadas, nos termos acima delimitados, para que, verificada a preferência de recebimento do crédito das agravantes, reforme a decisão agravada que determinou a transferência da integralidade dos valores depositados pelo Réu nos autos originários à 10a Vara Cível e defira a expedição de Alvará de Levantamento em favor das ora agravantes, da quantia correspondente aos honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da causa atualizado, fixados na sentença que constitui título executivo ou instaure o concurso de credores entre as agravantes e o CEVARIG.” – ID 25850510, pp. 11-12. Preparo recolhido no ID 25850511. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. É admitida a possibilidade de se conferir ao mencionado artigo status de taxatividade mitigada, sendo certo que tal hipótese se deve restringir a decisões em que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte, “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Hipótese em que decisão proferida após a prolação de sentença, indeferido o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais antes de transferência de valores penhorados no rosto dos autos; configurada a urgência, portanto, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, as agravantes afirmam, em suma, serem credoras de honorários advocatícios fixados no processo 0739739-71.2017.8.07.0001 em razão de sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, devendo ser reconhecida prioridade no recebimento dos valores depositados em juízo nos autos originários (ação revisional que tramita no juízo da 17a Vara Cível de Brasília, processo 0707549-21.2018.8.07.0001): crédito de natureza alimentar e, por isso, a prevalência sobre a penhora efetivada no rosto dos autos originários. Pela decisão ora agravada, definida impossibilidade da reserva pretendida, uma vez que a penhora no rosto dos autos é anterior; de qualquer forma, ressalvada “a existência de saldo remanescente” (ID 88185646 do feito originário). Nesta sede, as agravantes, repisam os argumentos lançados, requerendo, em antecipação de tutela, “seja suspensa qualquer determinação de transferência do valor que está depositado em conta judicial nos autos de origem para a 10a Vara Cível de Brasília, até que seja apreciado o presente recurso de agravo” (ID 25850510, p. 11). Entretanto, como bem definido pela decisão agravada, a penhora no rosto dos autos foi determinada em 29/8/2019 (ID 44223101 do processo originário), enquanto que a sentença que fixou os honorários pretendidos (0739739-71.2017.8.07.0001) foi proferida em 24/2/2020 (ID 69751276, p. 12). É dizer: a penhora precedente ao pedido de reserva/retenção configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, como bem consignado pelo magistrado a quo, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Além disso, as partes firmaram acordo no processo originário, homologado por sentença proferida em 27/7/2020 (ID 68566852) especificamente sobre a forma de pagamento dos honorários de sucumbência (2o aditivo ao termo de acordo, ID 68404134). Assim é que, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito alegado que não resta demonstrada, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora